Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738788-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA NOGUEIRA VELOSO RÉU ESPÓLIO DE: EUNICE NOGUEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Claudia Nogueira Veloso contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão do curso processual na ação de inventário n.o 0721861-65.2019.8.07.0001 (2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de se determinar a suspensão do curso processual da ação de inventário “até o trânsito em julgado da tramitação da ação de cobrança do Espólio da Sra. Eunice na Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília dos Autos no: 0731410-89.2025.8.07.0001 em tramitação na 16a Vara Cível de Brasília”. Eis o teor da decisão ora revista: Considerando a discordância do inventariante e demais herdeiros quanto ao pedido de suspensão formulado em ID.239664302, indefiro o pedido formulado pela herdeira ANA CLAUDIA NOGUEIRA VELOSO. Assim, o processo deverá prosseguir. Compulsando os autos, verifica-se o esboço apresentado no ID.187475941 não poderá ser homologado na forma apresentada. Veja-se: 1. O esboço relaciona 1(um) veículo para partilha (FIAT/PALIO FIRE, ano 2003/2003, placa JGH9695), porém NÃO ESPECIFICA o nome de qual herdeiro que o veículo ficará registrado. Considerando que o DETRAN não procede ao registro de veículos em regime de condomínio, faz-se IMPRESCINDÍVEL a indicação nominal de qual herdeiro receberá o veículo. Além disso, verifica-se que não consta baixa do gravame anotado no CRLV do veículo FIAT/PALIO FIRE, ano 2003/2003, placa JGH9695,no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), (ID. 41200557, pág.35) que consta no esboço de partilha. Assim, o inventariante precisa esclarecer e comprovar se houve a baixa do gravame anotado no CRLV do automóvel de ID.41200557, pág.35. 2. O esboço não especifica se os bens estão livres de ônus, gravames, usufrutos ou outras limitações, informação necessária para a correta lavratura do formal de partilha. 3. O esboço apresentado NÃO CONTÉM os dados bancários dos herdeiros necessários para a expedição dos alvarás de levantamento, quais sejam: • Nome da instituição bancária • Número da agência • Número da conta corrente • Chave PIX (preferencialmente CPF) Esclareço que diante das omissões verificadas, torna-se inviável a homologação do esboço apresentado com a eventual a elaboração do formal de partilha e a expedição dos alvarás, uma vez que: a) Os alvarás necessitam dos dados bancários específicos para transferência dos valores; b) O formal de partilha do veículo requer a identificação nominal do beneficiário para fins de registro no DETRAN; c) A descrição completa da situação jurídica dos bens é essencial para a segurança jurídica da partilha. Portanto, intime-se o inventariante para prestar os devidos esclarecimentos, apresentando novo o esboço de partilha, em peça única, com os dados acima necessários, no prazo de 15(quinze) dias, em peça única, devendo constar a descrição minuciosa do espólio, com a relação de todos os bens, discriminando: a) bens imóveis: matrícula/registro, endereço, valor de avaliação; b) bens móveis: descrição, valor, local de guarda; c) saldos bancários: banco, agência, conta, valor e extrato atualizado; d) veículos: marca, modelo, placa, RENAVAM, valor; e) ações/quotas: empresa, CNPJ, quantidade, valor de avaliação; f) indicação expressa de eventuais dívidas do espólio, credores, valores e documentação respectiva. No plano de partilha deverá constar a inserção de quadro-resumo (tabela), com indicação clara e organizada constando: a) o nome completo dos herdeiros; b) a qualidade (meeiro/herdeiro/legatário); c) o bens/valores; d) o percentual ou valor atribuído à cada parte. e) Folha de pagamento individual para cada herdeiro, contendo todos os dados bancários necessários para expedição de alvarás e transferência dos valores: o banco, agência, número da conta, tipo de conta, CPF do titular e, preferencialmente, chave PIX (CPF). f) Indicação expressa do nome do herdeiro a quem ficará o veículo, visto que o DETRAN não admite registro em condomínio. É obrigatório mencionar expressamente, na peça apresentada, os identificadores processuais (ID do esboço de partilha, das últimas declarações, da decisão de nomeação do inventariante, do termo de compromisso e demais documentos relevantes), para fins de controle, conferência e vinculação das peças aos respectivos atos processuais, otimizando a atuação conjunta e transparente entre advogados, partes, secretaria e Juízo. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “com os cuidados com a mãe, a Agravante assumiu as despesas hospitalares do tratamento de câncer, além de ter que arcar com valores de ação trabalhista de uma cuidadora de sua mãe, e este último está em vias de ser descontado de seu quinhão hereditário”; (b) “como as despesas de sua mãe devem ser suportadas pelo espólio, e não apenas por um dos herdeiros, foi pedido no inventário o ressarcimento destes valores de despesas hospitalares, contudo foi negado pelo Juízo originário, onde foi informado que caso houvesse interesse em ter os valores devolvidos seria necessário entrar com uma ação de cobrança do espólio”; (c) “o valor pleiteado é o montante de aproximadamente R$ 134.656,00 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais), valor este considerável”; (d) “inventário da Sra. Eunice continue, significa que os irmãos da Agravante irão receber valores maiores do que o devido, sendo sua parte menor do que o que a lei lhe garante”; (e) “é obrigação do espólio arcar com as despesas da Sra. Eunice e não a Agravante, e mesmo que não houvesse o espólio os Agravados teriam que dividir com a irmã os valores utilizados no tratamento de saúde de sua mãe e as despesas com a ação trabalhista da cuidadora”; (f) “para que se garanta a efetiva prestação jurisdicional, requer a suspensão da tramitação do inventário da Sra. Eunice até o término da ação de cobrança contra o seu espólio que tramita na Décima Sexta Vara Cível de Brasília”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a suspensão do curso processual da demanda originária “até o trânsito em julgado da tramitação da ação de cobrança do Espólio da Sra. Eunice na Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília dos Autos no: 0731410-89.2025.8.07.0001 em tramitação na 16a Vara Cível de Brasília”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de inventário em que o inventariante e demais herdeiros manifestaram discordância quanto ao pedido de suspensão formulado pela herdeira Ana Claudia Nogueira Veloso (ora agravante). Pois bem. Inquestionável que o artigo 313, inciso V, alínea "a" do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a parte agravante (herdeira) teria ajuizado ação de cobrança c/c declaratória de inexistência de débitos contra o espólio da inventariada (autos n.o 0731410-89.2025.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília/DF) em que pretende a divisão com seus irmãos (demais herdeiros) dos valores despendidos com sua genitora (falecida) decorrentes de despesas médicas arcados por ela de “forma isolada”, bem como dos valores provenientes da ação trabalhista n.o 0001005-78.2018.5.10.0016 atinentes ao pagamento de empregado que cuidou exclusivamente de sua genitora. A referida demanda ainda estaria em fase incipiente (pendente de citação). Importante assinalar que a matéria acerca dos valores provenientes da ação trabalhista (decote diretamente do quinhão da agravante) já teria sido objeto de análise pelo e. Juízo de origem abarcada pela preclusão, dada a inexistência de interposição de recurso próprio a tempo e modo, conforme decisão proferida por esta Relatoria em agravo de instrumento n.o 0716122-41.2024.8.07.0000 (id 198055244). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente porque não está demonstrada a alegada prejudicialidade externa, apta a justificar a suspensão do curso processual da ação de inventário, tendo em vista que eventuais bens sonegados da herança, descobertos após a partilha, litigiosos e de liquidação difícil ou morosa, estão sujeitos à sobrepartilha (Código de Processo Civil, art. 669). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha de bens em inventário, limitando a fração partilhável a 50% dos direitos sobre imóvel localizado em Samambaia/DF. A apelante pleiteia a suspensão do inventário em razão de prejudicialidade externa, sustentando que a titularidade da outra fração do bem está sendo discutida em outro processo, em trâmite na Comarca de Alexânia/GO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pendência da ação judicial n. 0710709-20.2024.8.07.0009 configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de dependência entre as demandas, de modo que a decisão em um processo condicione necessariamente o julgamento do outro, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. 4. No caso, o processo no 0710709-20.2024.8.07.0009 trata exclusivamente da titularidade da meação da ex-cônjuge do falecido, não havendo discussão sobre a meação que já integra o espólio. 5. A sentença recorrida respeitou os limites da partilha, limitando-a a 50% do imóvel, conforme já decidido em sede de agravo de instrumento, o que demonstra a ausência de prejuízo à solução da lide inventariante. 6. A possibilidade de eventual revisão posterior da partilha por meio de sobrepartilha (CPC, art. 669) afasta qualquer risco de prejuízo às partes ou de decisões conflitantes. 7. A homologação da partilha não inviabiliza direitos da ex-cônjuge, tampouco compromete o julgamento da ação em trâmite na Comarca de Alexânia/GO, pois a condição da ex-esposa como credora do espólio já foi reconhecida no esboço de partilha. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 669. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0710894-22.2023.8.07.0000. (Acórdão 1991741, 0013309-77.1995.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator